Tribunal: TJBA
Processo: 0553992-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553992-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO NUNEZ CAMPOS, MARLOS MOURA LOBO MOREIRA

APELADO: JOSE SANTANA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS E DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DO TEMA 970 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, em que a parte autora pleiteia a aplicação de cláusula penal e lucros cessantes.

2. Configura-se relação de consumo quando o autor, na qualidade de destinatário final, adquire imóvel de pessoa jurídica que atua no mercado imobiliário, sendo aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

3. Comprovado que o imóvel foi entregue com atraso superior ao prazo contratual, inclusive considerando a cláusula de tolerância, resta caracterizado inadimplemento contratual por parte das rés, autorizando a aplicação da cláusula penal moratória.

4. Conforme tese firmada no
Tema 970 do STJ
, a cláusula penal moratória visa indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, e, quando fixada em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

5. A inversão da cláusula penal estipulada unicamente em desfavor do consumidor é admitida, devendo ser aplicada em seu favor nos casos de inadimplemento da incorporadora, diante dos princípios da isonomia, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

6. Apelações desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553992-10.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como apelada JOSE SANTANA DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .